Tribunal: TJMT
Processo: 1009391-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009391-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Nulidade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), DOMINGOS ESTEVES IGLESIAS - CPF: 990.266.861-53 (PACIENTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (IMPETRANTE), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE [NULIDADE DO TESTE DO BAFOMETRO E DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES DE TRÂNSITO] – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ANÁLISE EXCEPCIONAL DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – EXIGENCIAS PARA O AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA/TRÂNSITO DISPENSÁVEIS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – TESTE DE ALCOOLEMIA [0,73MG/L] – APTIDÃO PARA CONFIGURAR INFRAÇÃO PENAL – CONFISSÃO DO PACIENTE NA FASE INQUISITIVA – MATERIALIDADE FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – EXCEPCIONALIDADE – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

A alegação de ausência de materialidade retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(STJ, HC 557.611/MG).

A
impossibilidade de exame aprofundado do conjunto probatório [em
habeas corpus
] não inviabiliza a análise de provas pré-constituídas (STF, HC 95003/MG; TJMT, HC 0130535-83.2013.8.11.000)
, sem prejuízo
do
exaurimento da matéria, pelo juiz da causa
.

O crime tipificado no art. 306 do CTB – embriaguez ao volante – (art. 7º, II, da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN) sequer exige a realização de teste de alcoolemia, podendo ser demonstrado por
“prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos”
(CTB, art. 306, § 2º – redação posterior à Lei nº 12.971/2014–).

“R
ealizado o teste do ‘bafômetro’ e verificada concentração alcoólica no ar dos pulmões que corresponde a concentração sanguínea superior ao que a lei proíbe, não se pode falar em ausência de justa causa para a persecução penal”
(STJ, HC 155.069/RS).

O
trancamento da ação penal por ausência de justa causa,
“reveste-se de caráter excepcional [...] quando inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal”
(STF, HC 94.592/SP).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009391-42.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO

PACIENTE:

DOMINGOS ESTEVES IGLESIAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DOMINGOS ESTEVES IGLESIAS contra ato comissivo do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1011197-20.2023.8.11.0042), que não reconheceu a nulidade do teste do etilômetro pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante – art. 306 da Lei nº 9.503/97 – (ID 209159154-fls.140/144).

O impetrante sustenta que: 1) não há
“materialidade delitiva uma vez que o auto de infração [...] fora lavrado fora das condições estabelecidas pelo [...] CONTRAN”
; 2)
“os depoimentos dos agentes que conduziram e testemunharam o ato estão eivados de
nulidade por derivação
haja vista que todas as declarações estão baseadas no que diz o laudo de alcoolemia
”.

Requer a concessão da ordem para que seja anulado o teste de alcoolemia, bem como os depoimentos das agentes de transito
[Drielen Camila Bueno Wuerzius Setubal e Anelise Figueiredo da Silva]
e, por conseguinte, trancada a ação penal por ausência de justa causa (ID 209156698), com documentos (ID 209159150; ID 209159154; 209159156).

Não houve pedido liminar (ID 209156698).

O Juízo singular prestou informações (ID 209785684).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Embriaguez ao volante. Pretendido trancamento da ação penal, sob alegação de ausência de justa causa para a persecução penal, por suposta ilegalidade das provas. Impossibilidade. Questão que depende de apreciação profunda das provas, o que escapa dos estreitos limites desta ação constitucional. Trancamento da ação penal pela via estreita de habeas corpus é medida excepcionalíssima. Prova da materialidade e indícios convincentes acerca da autoria. Presença de elementos mínimos, seguros e aptos a embasar a persecução penal. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 212009654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 27.4.2023, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente por embriaguez ao volante – art. 306 da Lei nº 9.503/97 – (ID 209159154-fls.53/54), a qual fora recebida, pelo Juízo singular, em 25.7.2023 (ID 209159154-fls.104).

O paciente apresentou resposta à acusação, em 24.8.2023, tendo suscitado a
“nulidade do auto de infração”
sob a assertiva de que não contém
“valor considerado”
–
“resultado final da medição”
– tampouco o
“limite regulamentado”
–
“informação do valor que seria admissível [...] quanto excedeu acima do limite permitido”
– (ID 209159154-fls.112/123).

Em 18.3.2024, o Juízo singular rejeitou a preliminar [de nulidade do
“teste do etilômetro”
] nestes termos:

“Alega [...] que não houve observância ao que prescreve o artigo 8º da Resolução 432/2013, pelo fato de que o CONTRAN impõe que sejam observados 8 dados importantes no auto de infração, porém, como vimos acima, só foram observados 6, sendo os 2 últimos desconsiderados, quais sejam, o Valor Considerado e o Limite regulamentado em mg/l.

Ora, o aparelho de etilômetro e foi homologado pelo INMETRO, tanto que no seu resultado cita o número da portaria INMETRO.

O parágrafo único do artigo 306 da Lei 9.503/97 estabelece as modalidades de provas para comprovação do crime de embriaguez ao volante, dentre as provas admitidas está o teste alveolar de alcoolemia.

[...]

O réu realizou o teste de alcoolemia alveolar no dia de sua prisão em flagrante, como se vê dos documentos anexados nos ID 121883260, cujo resultado foi de 0,73MG/L, não sendo necessário a realização de constatação do grau de comprometimento da capacidade psicomotora do agente, sendo desnecessária até mesmo prova de sua calibração, haja vista que tal procedimento é realizado pela fabricante, por ocasião do fornecimento do aparelho .

[...]

Desta forma, verifico que a denúncia trouxe a definição jurídica dos fatos, que serão objetos de prova e analisados no julgamento do mérito da presente ação penal, razão pela qual REJEITO a preliminar.

Ante o exposto [...] não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.

DESIGNE-SE data para realização da audiência de instrução de acordo com a pauta do Juízo.”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – ID 209159154-fls.140/144).

Pois bem.

A tese de ausência de materialidade retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (HC 557.611/MG – Relatora Minª. Laurita Vaz – 21.5.2020).

Não obstante, a impossibilidade de exame aprofundado do conjunto probatório [em
habeas corpus
] não inviabiliza a análise de provas pré-constituídas (STF, HC nº 95003/MG; TJMT, HC 0130535-83.2013.8.11.000 – Segunda Câmara Criminal – 17.12.2013)
, sem prejuízo
do
exaurimento da matéria, pelo juiz da causa
.

Por seu turno, a alegação defensiva de que
“
o auto de infração [...] fora lavrado fora das condições estabelecidas pelo [...] CONTRAN”
está sustentada pela suposta ausência de informações [
“Valor Considerado”
–
“resultado final da medição”
– e
“Limite Regulamentado”
–
“valor que seria admissível [...] quanto excedeu acima do limite permitido”
] no resultado do Teste do Etilômetro nº 00314 (ID 209159154-fls.28).

Todavia, essas anotações [
“Valor Considerado”
e
“Limite Regulamentado em mg/L”
] não são exigidas no extrato do etilômetro (art. 5º da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN), mas no
“Auto de Infração”
administrativa/trânsito
“prevista no art. 165 do CTB”
(art. 8º da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN).

No caso, o paciente foi denunciado pelo crime tipificado no art. 306 do CTB – embriaguez ao volante – (art. 7º, II, da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN), o qual sequer exige a realização de teste de alcoolemia, podendo ser demonstrado por
“prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos”
(CTB, art. 306, § 2º – redação posterior à Lei nº 12.971/2014–).

Verifica-se do Teste de Alcoolemia nº 00314 que o paciente possuía
“0,73mg/l (setenta e três miligramas) de álcool por litro de ar alveolar expirado”

(ID 209159154-fls.28), quantidade superior à 0,34 (trinta e quatro miligramas) e apta a configurar a infração penal tipificada
no art. 306 do CTB – embriaguez ao volante – (art. 7º, II, da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN).

Com efeito,
“r
ealizado o teste do ‘bafômetro’ e verificada concentração alcoólica no ar dos pulmões que corresponde a concentração sanguínea superior ao que a lei proíbe, não se pode falar em ausência de justa causa para a persecução penal”
(STJ, HC 155.069/RS – Relatora Minª. Laurita Vaz – 26.4.2010).

Noutro giro, na delegacia de Polícia, o paciente admitiu que
“estava na casa de um amigo onde fez ingestão de cerveja [...] foi abordado pela operação lei seca [...] convidado a fazer o teste do bafômetro, tendo resultado de 0,73 mg/l”
(ID 209159154-fls.16/18)
, a revelar que a materialidade está fundada em outros elementos colhidos na fase inquisitiva.

Atente-se que o
trancamento da ação penal, por ausência de justa causa,
“reveste-se de caráter excepcional [...] quando inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal”
(STF, HC 94.592/SP, Relator Min. Celso de Mello – 2.4.2009).

Enfim, resulta prejudicada a análise da nulidade por derivação dos depoimentos, na fase inquisitiva, das agentes de trânsito [Drielen Camila Bueno Wuerzius Setubal e Anelise Figueiredo da Silva], sem prejuízo de
valoração pelo Juízo singular, após submetidos ao crivo do contraditório, para efetiva conclusão sobre eventual responsabilização penal do paciente.

Nesse quadro, em juízo de aparência, reconhece-se a materialidade para o processamento da ação penal, a qual poderá ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024